Tribunal: TJBA
Processo: 0800012-51.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800012-51.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: PINCHEMEL COMERCIO DE MODA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL registrado(a) civilmente como LUCIANO MARTINS DE CARVALHO BRAZIL

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO RECIN. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RECÁLCULO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de juros sobre parcela do contrato com recursos oriundos do RECIN, descaracterizando a mora e declarando extinto o processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a descaracterização da mora por abusividade dos encargos no período da normalidade conduz, necessariamente, à extinção do processo executivo ou se é suficiente o recálculo do débito para o regular prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de abusividade nos encargos contratuais não implica, automaticamente, na extinção da execução, devendo o processo prosseguir com o recálculo do débito.

4.

Embora reconhecida a ilegalidade dos encargos aplicados sobre parte da operação de crédito, o título executivo não perde sua natureza e força executiva, permanecendo líquido, certo e exigível quanto ao montante efetivamente devido, após a devida adequação dos encargos aos parâmetros legais.

5.

O título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, para embasar validamente a execução, deve preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. No caso concreto, o título não apresenta vício insanável que justifique sua extinção, sendo que a abusividade constatada se refere aos encargos aplicados, questão que pode e deve ser sanada mediante simples recálculo aritmético.

6.

O quantum devido pela embargante, após a revisão dos encargos contratuais, depende unicamente de simples cálculos aritméticos, o que não provoca a iliquidez do título, mantendo sua potencialidade à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso a que se dá parcial provimento para afastar a extinção do processo executivo e determinar o seu prosseguimento, com o recálculo do débito executado, de acordo com os parâmetros decididos na sentença proferida no bojo dos embargos à execução.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 803, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 163.884/RS; STJ, AgRg no REsp n. 647.219/RS; TJ-PR, Apelação 00036968320228160153; TJ-MG, AC 50028813920218130114; TJ-SP, Apelação 02275543420118260100.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0800012-51.2022.8.05.0274
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
PINCHEMEL COMÉRCIO DE MODA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04